Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-71.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004347-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 42.735.881/0001-39 (AGRAVANTE), GENTIL JOSE PINTO - CPF: 329.108.191-91 (AGRAVADO), INOVABANK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.959.256/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONSORCIADO NO GRUPO ATÉ O JULGAMENTO FINAL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS COTAS. INEXISTÊNCIA. MEDIDA DE NATUREZA INIBITÓRIA E CONSERVATIVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de anulação contratual fraudulenta com indenização por danos morais, na qual foi parcialmente deferida tutela de urgência para determinar à administradora de consórcio a suspensão da exigibilidade e das cobranças das parcelas das cotas adquiridas pelo autor, a abstenção de inscrição do nome do demandante em cadastros de inadimplentes e a manutenção do consorciado nos grupos de consórcio, sem declaração de perda dos valores pagos, até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de cancelamento administrativo das cotas de consórcio configura impossibilidade jurídica ou material de cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão das cobranças, a abstenção de negativação e a preservação dos direitos do consorciado até o julgamento final da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

Os elementos documentais apresentados indicam indícios de possível contratação fraudulenta mediante promessa de carta de consórcio contemplada para entrega imediata de veículo, com desembolso de valores expressivos sem a correspondente entrega do bem.

O cancelamento administrativo das cotas no sistema interno da administradora não impede o cumprimento da ordem judicial, pois a decisão possui natureza inibitória e conservativa, destinada a impedir a negativação do nome do autor e a consolidação da perda dos valores pagos.

A determinação judicial visa preservar o status quo financeiro e jurídico do consorciado enquanto se discute a validade do negócio jurídico, prevalecendo sobre procedimentos administrativos internos da administradora.

A manutenção do consorciado no grupo, por determinação judicial, não implica reativação das cotas para participação em assembleias ou contemplação, mas apenas a preservação dos direitos relacionados aos valores já pagos até a solução definitiva da controvérsia.

A alegação de prejuízo à dinâmica do grupo de consórcio e aos demais consorciados apresenta caráter genérico e não demonstra risco concreto decorrente da manutenção provisória da situação jurídica.

A análise aprofundada acerca do cancelamento das cotas e de seus efeitos jurídicos constitui matéria de mérito a ser apreciada na ação principal, não sendo o agravo de instrumento via adequada para seu exaurimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento administrativo de cotas de consórcio não impede o cumprimento de decisão judicial que determina a suspensão de cobranças, a abstenção de negativação e a preservação dos direitos do consorciado enquanto se discute a validade do contrato.

A tutela de urgência pode determinar medidas conservativas destinadas a preservar o status quo e impedir a consolidação de prejuízos ao consumidor até o julgamento final da demanda.

Questões relativas à validade do cancelamento das cotas e aos efeitos contratuais correspondentes devem ser analisadas no mérito da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004347-71.2026.8.11.0000

EVOY ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA

X
GENTIL JOS
É
PINTO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Agravo de Instrumento

interpostopor
EVOY ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Anulação Contratual Fraudulento com Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência
n.
1083390-65.2025.8.11.0041
, ajuizada por GENTIL JOSÉ PINTO,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado
para que a agravante : i) suspenda a
exigibilidade e as cobranças de todas as parcelas relativas às cotas de consórcio adquiridas pelo autor;
ii
) abste
nha-se
de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes; e c) abstenha-se de promover a exclusão do autor dos grupos de consórcio ou de declarar a perda dos valores já pagos, mantendo-o vinculado aos grupos até o julgamento final da demanda.

Para tanto,
a agravante alega, em síntese, a impossibilidade jurídica e material de cumprimento da decisão, uma vez que todas as cotas mencionadas na decisão já se encontram canceladas administrativamente desde janeiro de 2025, em razão da inadimplência do participante, inexistindo cobranças em andamento ou boletos sendo emitidos.

Sustenta que a determinação de manutenção do autor nos grupos de consórcio implicaria na necessidade de reativação artificial de cotas canceladas, em afronta ao regulamento dos grupos, à regulamentação aplicável ao sistema de consórcios e ao próprio equilíbrio financeiro do fundo comum, com prejuízo direto aos demais consorciados.

Aduz que opôs embargos de declaração demonstrando a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo sob o fundamento de que a alegação de cancelamento das cotas constituiria matéria de defesa a ser discutida em sede própria.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de manutenção do autor nos grupos de consórcio, reconhecendo a impossibilidade jurídica e material de tal medida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o
agravado

deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a parte agravante se volta contra a
decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando
a suspensão d
a exigibilidade e as cobranças das parcelas relativas às cotas de consórcio,
que
se abstenha
de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes e de promover sua exclusão dos grupos de consórcio ou declarar a perda dos valores já pagos.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil
, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em apreço,
depreende-se dos argumentos da decisão recorrida, que o deferimento da tutela de urgência considerou as provas documentais
apresentadas, especialmente
os contratos de consórcio, comprovantes de pagamento, boletim de ocorrência e transcrições de áudios, que indicariam a existência de possíveis práticas abusivas na contratação dos consórcios.

Além disso, o autor, ora agravado alegou
ter sido induzido a erro por promessa fraudulenta de aquisição de carta de consórcio já contemplada para entrega imediata de caminhão, tendo desembolsado o total de R$ 128.424,60 sem jamais receber o veículo, sofrendo cobranças indevidas e ameaça de perda dos valores pagos.

Quanto à alegação central da agravante, de que as cotas já estariam canceladas administrativamente desde janeiro de 2025, o que tornaria impossível o cumprimento da ordem judicial,
o
argumento não prospera.

O fato de as cotas estarem administrativamente canceladas no sistema interno da administradora não impede a eficácia da ordem judicial, que possui natureza inibitória e conservativa.

A decisão liminar determinou a abstenção de negativar o nome do autor e de declarar a perda definitiva dos valores pagos, comandos que são plenamente exequíveis independentemente do status administrativo da cota ("ativa" ou "cancelada").

A ordem judicial visa justamente preservar o status quo financeiro e moral do agravado enquanto se discute a validade do negócio jurídico, sobrepondo-se aos procedimentos internos da administradora. Não se trata, portanto, de impossibilidade jurídica ou material de cumprimento, mas de adequação dos procedimentos internos da empresa à determinação judicial.

Ademais, o sistema de consórcios, embora possua natureza associativa e mutualista, está sujeito à intervenção judicial quando há indícios de práticas abusivas ou vícios na contratação, como aparentemente ocorre no caso em análise.

Logo, a
manutenção do agravado nos grupos, por determinação judicial, não significa necessariamente que ele deva participar ativamente das assembleias ou que tenha direito a contemplação sem o pagamento das parcelas, mas apenas que seus direitos sobre os valores já pagos devem ser preservados até a decisão final de mérito.

Nesse sentido, a determinação judicial não cria uma situação contraditória ou juridicamente inviável, como alega a agravante, mas apenas impede que a administradora consolide a exclusão do participante e a perda dos valores pagos antes do julgamento definitivo da ação, o que é perfeitamente possível do ponto de vista jurídico e material.

Quanto à alegação de que a manutenção do agravado nos grupos interferiria na dinâmica do grupo, no fundo comum e na programação das contemplações, com prejuízo aos demais consorciados,
de igual modo se trata de
argumento genérico e não demonstra concretamente como a simples manutenção do status quo causaria dano irreparável ao grupo.

Vale ressaltar que a decisão agravada não determinou a reativação das cotas para fins de contemplação ou participação ativa nos sorteios, mas apenas a preservação dos direitos do agravado sobre os valores já pagos, impedindo a consolidação da exclusão e a aplicação de penalidades até o julgamento final da demanda.

Assim, não
se
vislumbr
a qualquer desacerto
na decisão
recorrida a qual foi deferido parcialmente, de forma razoável e atenta ao necessário
equilíbrio contratual.

Por fim,
vale destacar
que a questão relativa ao cancelamento prévio das cotas e seus efeitos jurídicos constitui matéria de mérito a ser amplamente discutida na ação principal, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para seu exaurimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026